Tribunal: TJES
Processo: 0001381-23.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001381-23.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CELSO COLA PEREIRA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0001381-23.2021.8.08.0062

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS:
PAULO CELSO COLA PEREIRA; EZEQUIAS FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. RESERVA REMUNERADA. MILITAR. ANO ELETIVO. SUBSÍDIOS. PROVENTOS. DIFERENÇAS. TEMAS ABORDADOS E JULGADOS PELA SUPREMA CORTE. EFEITO VINCULANTE. JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DIREITO ADQUIRIDO. NORMAS CONSTITUCIONAIS. RECURSO DO ENTE PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS PREFACIAIS. REFORMA INTEGRAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em fls. 776/783. Contrarrazões em fls. 786/796.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto, eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995 bem como dispensado do preparo recursal.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da r. Sentença objurgada (fls. 277/283), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘JULGO PROCEDENTE O PEDIDO. para DECLARAR INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL da delegação legislativa realizada por intermédio do Art. 24-D do Decreto-Lei nº. 667/1969. com base nos fundamentos jurídicos supracitados e por ARRASTAMENTO a inconstitucionalidade do Art. 90 da LCE n°. 943/2020, no que tange à regulamentação da hipótese de inatividade dos militares em razão da diplomação em mandato eletivo. Igualmente, DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, sem redução de texto, do art. 90, § 1°. incisos I e II do Estatuto da PMES. em razão da incompatibilidade com o art. 16 da CR/88, excluindo de sua abrangência os militares/autores que disputaram as eleições de 2020, aplicando a estes o art. 19 da LCE 420/2007. para o fim de ALTERAR SUAS TRANSFERÊNCIAS PARA A RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS INTEGRAIS. 2) CONDENO o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da diferença retroativa, desde a data da inatividade com a efetiva transferência para a reserva remunerada, alterando o subsídio pago a partir de 04/2021.”

Trata-se de ação ordinária em que autores, ora recorridos, pleitearam em prefacial transferência para a reserva com proventos integrais.

Em apertada síntese, tem-se que os requerentes, integrantes do quadro da PMES, candidataram-se aos cargos de prefeito e vice-prefeito e lograram êxito nesta investidura, nas eleições do ano de 2020. Ocorre que no mencionado ano, no mês de março, a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 alterou a Lei nº. 3.196/1978 e, em seu Art. 90, § 1, I e II, preconizou-se o tema de transferência para a reserva remunerada em razão de mandato eletivo.

Nessa toada, os demandantes foram transferidos de ofício para a reserva remunerada, nos moldes da nova Lei, contudo, alegam que por tal motivo, perceberam redução dos subsídios. Requereram, assim, a transferência na forma do Art. 19 da LCE nº.420/2007 com proventos integrais e retroatividade de subsídios, por inconstitucionalidade de artigo da LCE n°. 943/2020.

O Recorrente, em suas razões recursais, impugna a inconstitucionalidade reconhecida na r. Sentença recorrida, conquanto não haveria incidência do Art. 16 da CRFB, bem como de afronta a precedentes do C. STF e normas legais.

No mérito, prefacialmente, insta consignar que o controle difuso de constitucionalidade legitima aos Tribunais o exame de compatibilidade do ordenamento jurídico com a Carta Magna, estando sujeito a tal análise leis federais, municipais e estaduais, portanto passíveis de declaração de inconstitucionalidade pelo Julgador, caso seja.

Nessa senda, a
inconstitucionalidade
formal
ocorre quando uma lei ou ato normativo é promulgado em desacordo com o processo legislativo previsto na Constituição, ou seja, po
ssui
vício de forma,
enquanto
a inconstitucionalidade
material
acontece quando o conteúdo da lei ou ato normativo contraria os princípios e normas constitucionais,
ou seja,
enquanto a formalidade envolve o procedimento, a inconstitucionalidade material refere-se à substância da norma
e, no caso em comento, declarou-se a INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do

A
rt. 24-
D
do Decreto-Lei n
º
. 667/1969 e INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL do a
rt.
90,
§
1°. incisos I e
II
do Estatuto da PMES por incompatibilidade com o Art. 16 da CRFB.

Acerca da primeira, fundamentou-se na Decisão recorrida que o dispositivo legal delega competência privativa da União, mormente a delegação ao Estado necessitaria ser promovida por Lei Complementar enquanto na realidade, ocorreu por
Lei
Ordinária (Lei
n.º
13.954
/2019
)
.

Nesse sentido, o Art. 22, XXI da Constituição pátria preconiza que compete exclusivamente à União legislar sobre:
normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.

Com efeito, a validade da Lei nº
13.954/2019 foi submetida a julgamento pela Suprema Corte, através da ACO nº 3396/DF e nele se positivou que a Constituição brasileira delegou aos Estados decidir acerca do tema de transferência de servidor militar à inatividade.

Elenco trechos do referido julgado:

Com efeito, nos termos do artigo 22, XXI, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.

Por outro lado, o legislador constituinte delegou aos Estados a competência legislativa para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos no artigo 142, § 3º, X, da Constituição em relação aos militares que lhes preste serviço. É o que se depreende da leitura do art. 42, § 1º, abaixo destacado:

“
Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998).

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.”

O artigo 142, § 3º, X, por sua vez, dispõe que “a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”.

(STF – ACO: 3396 DF 0092343-28.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/10/2020)

Dessa feita, em que pese o notável saber do Ilmo. Julgador primevo, não há se falar em inconstitucionalidade formal da LCE nº
nº 943/2020,
até porque consonante com as exigências constitucionais previstas nos Arts. 42, § 1º, § 2º e 142, § 3º, X, todos da CF, em se tratando do tema em voga (regras de previdência e inatividade dos militares do Estado).

Mister frisar que a jurisprudência do Eg. Tribunal do Espírito Santo caminha nessa direção:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Foi reestruturada a carreira militar com a edição da Lei nº 13.954/2019, sendo determinado que a contribuição previdenciária deve incidir sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, sejam ativos ou inativos, bem como de seus pensionistas, com alíquota idêntica àquela estabelecida para as Forças Armadas. 2. Contudo, é inteligível que o c. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei nº 13.954/2019. No entanto, o Estado do Espírito Santo, em simetria com a legislação federal, editou a Lei Complementar nº 943/2020 que, via de consequência, alterou a Lei nº 3.196/78, e as Leis Complementares nº 282/2004, e nº 7112013, disciplinando, em seu art. 12 que Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas. 3. Isso significa que legislador estadual adotou a reforma no regime de previdência dos militares realizada no âmbito federal, de maneira que o art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, não se estende aos militares, devendo ser aplicada somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo. 4.
Dessa forma, ainda que a legislação federal tenha sido declarada inconstitucional, a aplicabilidade das alíquotas previstas não serão alteradas, visto que o legislador estadual optou por adotar tais percentuais, não havendo que se falar em violação às normas constitucionais ou à autonomia do ente federativo
. 5. É cediço na jurisprudência que o servidor público não possui direito adquirido a determinado regime jurídico, sendo ativo ou inativo, podendo este ser modificado pela Administração Pública. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0020218-80.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022, destaque não original)

Questão ultrapassada, examino a segunda inconstitucionalidade (material –
do art. 90, § 1º, incisos I e II da Lei Estadual n.º 3.196/1978
) declarada r. Sentença recorrida.

Nesse diapasão, importa trazer a luz o princípio da anualidade eleitoral, preconizado no Art. 16 da CRFB. Veja-se:

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

Tal tema igualmente fora apreciado pela Suprema Corte (
ADPF 738
). Veja-se:

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POLÍTICAS PÚBLICAS DE CARÁTER AFIRMATIVO. INCENTIVO A CANDIDATURAS DE PESSOAS NEGRAS PARA CARGOS ELETIVOS. VALORES CONSTITUCIONAIS DA CIDADANIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IGUALDADE EM SENTIDO MATERIAL. ORIENTAÇÕES CONSTANTES DE RESPOSTA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL À CONSULTA FORMULADA POR PARLAMENTAR FEDERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA PARA AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE OU ANUALIDADE (ART. 16 DA CF/1988). MERO PROCEDIMENTO QUE NÃO ALTERA O PROCESSO ELEITORAL. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I – Políticas públicas tendentes a incentivar a apresentação de candidaturas de pessoas negras aos cargos eletivos nas disputas eleitorais que se travam em nosso País, já a partir deste ano, prestam homenagem aos valores constitucionais da cidadania e da dignidade humana, bem como à exortação, abrigada no preâmbulo do texto magno, de construirmos, todos, uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, livre de quaisquer formas de discriminação. II – O princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF), considerado em sua dimensão material, pressupõe a adoção, pelo Estado, seja de políticas universalistas, que abrangem um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de políticas afirmativas, as quais atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo-lhes certas vantagens, por um tempo definido, com vistas a permitir que superem desigualdades decorrentes de situações históricas particulares (ADPF 186/DF, de minha relatoria). Precedentes. III –
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que só ocorre ofensa ao princípio da anterioridade nas hipóteses de: (i) rompimento da igualdade de participação dos partidos políticos ou candidatos no processo eleitoral; (ii) deformação que afete a normalidade das eleições; (iii) introdução de elemento perturbador do pleito; ou (iv) mudança motivada por propósito casuístico (ADI 3.741/DF, de minha relatoria). Precedentes.
IV – No caso dos autos, é possível constatar que o TSE não promoveu qualquer inovação nas normas relativas ao processo eleitoral, concebido em sua acepção estrita, porquanto não modificou a disciplina das convenções partidárias, nem os coeficientes eleitorais e nem tampouco a extensão do sufrágio universal. Apenas introduziu um aperfeiçoamento nas regras relativas à propaganda, ao financiamento das campanhas e à prestação de contas, todas com caráter eminentemente procedimental, com o elevado propósito de ampliar a participação de cidadãos negros no embate democrático pela conquista de cargos políticos. V – Medida cautelar referendada. (ADPF 738 MC-Ref, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 28-10-2020 PUBLIC 29-10-2020, destaque não original)

Com efeito, a legislação aqui examinada preconiza sobre subsídios/proventos a militar transferido para inatividade, não versando sobre a questão do processo eleitoral. Tenho que, portanto, em sendo o caso de estipulação de regra de remuneração pelo Estado, inexiste
ofensa ao princípio da anterioridade eleitoral
quando aplicável a norma, de imediato, NÃO HAVENDO ASSIM, INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL NA LCE 943/2020 EM DETRIMENTO DO ART. 16 DA CRFB. Importa ressaltar, por fim, que não há direito adquirido a regime jurídico anterior.

Nesse sentido:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães Apelação Cível nº 0001796-58.2020.8.17.3370 Apelante: Pedro José de Carvalho Apelado: Estado de Pernambuco Relator: Des. José Ivo de Paula Guimarães EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR INATIVO. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. LEI COMPLEMENTAR Nº 351/2017. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA OPERADA POR LEI ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIMINUIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 439 DO STF E SÚMULA 125 DESTE TJPE. PRECEDENTES TJPE. PROGRESSÃO NA CARREIRA APÓS A INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADA PARIDADE REMUNERATÓRIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A questão controversa, submetida ao conhecimento deste colegiado, versa sobre o direito, ou não, de o apelante, militar da reserva remunerada, continuar a progredir na carreira, mesmo após a inatividade, sob o argumento de que a Lei Complementar nº 351/2017 seria inconstitucional na parte em que não prevê tal progressão para os militares da reserva. 2. A Lei Complementar Estadual nº 351/2017 instituiu nova estrutura remuneratória na carreira dos Militares do Estado de Pernambuco. 3. Não se identifica qualquer diminuição remuneratória nos proventos de aposentadoria do apelante, tendo sido observados todos os comandos legais vigentes no momento de sua passagem para a inatividade. 4. O Superior Tribunal Federal, ao julgar o recurso representativo da controvérsia tratada no Tema 439, RE n.º 606.199/PR, consolidou o entendimento no sentido que "(...) 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. ( RE 606.199, Tribunal Pleno, rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. 09/10/2013, p. 07/02/2014). 5. O servidor em inatividade, ainda que aposentado na última classe da carreira anterior, desde que mantida a irredutibilidade de subsídio, não possui o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. 6. Este é o entendimento desta Corte de Justiça, conforme se observa da Súmula 125/TJPE, segundo a qual: “O servidor público não possui direito adquirido ao regime jurídico estabelecido, podendo haver modificação unilateral nos seus direitos e vantagens, desde que não acarrete diminuição remuneratória, em razão do princípio da irredutibilidade de vencimentos, configurado somente quando há redução do valor nominal da sua remuneração global.” 7. Não há qualquer comprovação nos autos acerca da alegada violação à paridade entre os vencimentos dos militares ativos e os proventos dos inativos. 8. Recurso de apelação não provido, não tendo a legislação, que alterou a estrutura da carreira dos militares do Estado, afrontado nenhum dispositivo constitucional no que diz respeito à isonomia, direito adquirido e irredutibilidade de vencimentos, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos. (TJ-PE - AC: 00017965820208173370, Relator: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/07/2022, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães)

Portanto, firme em tais razões,
voto para reformar a r. sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos prefaciais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. Sentença atacada, com o espoco de julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)